Tribunal: TJBA
Processo: 8017209-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017209-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: SORAIA SANTANA DA SILVA ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
NAYARA LUZIA DE SENA EVANGELISTA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento imobiliário por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, reformando parcialmente a sentença de origem.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não examinar fundamentos jurídicos sobre a validade da tarifa de avaliação do bem previstos em legislação específica e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação do bem, com base na inexistência de prova de efetiva prestação do serviço. O fundamento do julgado está em consonância com o Tema 958/STJ, que condiciona a validade da cobrança à prestação efetiva do serviço, o que não se comprovou no caso concreto. O acórdão analisou suficientemente a matéria controvertida, não sendo exigido que o julgador enfrente todos os argumentos suscitados pelas partes, conforme jurisprudência consolidada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco constituem via adequada para simples prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão o acórdão que decide de forma fundamentada sobre a legalidade da tarifa de avaliação do bem, afastando sua validade por ausência de prova da efetiva prestação do serviço. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reiteração de fundamentos já enfrentados, tampouco constituem via adequada para fins exclusivos de prequestionamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017209-56.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargados SORAIA SANTANA DA SILVA ALMEIDA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça